Tribunal: TJDFT
Processo: 0743360-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743360-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO FRANCO GOMES PEREIRA AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PEDRO FRANCO GOMES PEREIRA, ao fundamento de que sofre constrangimento ilegal, tendo em vista a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 (tráfico de drogas). Em apertada síntese, o impetrante alega a desnecessidade da prisão cautelar, notadamente por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e ser o paciente tecnicamente primário, com residência certa e emprego fixo, como motoboy. Sustenta inexistir prova do envolvimento do paciente no crime de roubo apontado pelo magistrado, ressaltando, ainda, que o “simples fato de o paciente responder a processos por crime de mesma natureza, por si só, implicaria em novos cometimentos de ilícitos e que por este fato a prisão preventiva estaria respaldada para resguardar a ordem pública fere e viola as normas penais” (p. 3 da inicial). Acentua que a prisão se revela exacerbada uma vez que, caso condenado, o paciente fará jus a benesse do tráfico privilegiado e iniciará a pena em regime diverso do fechado. Pede, desse modo, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, determinando-se a expedição de alvará de soltura. Alternativamente, requer a concessão de prisão domiciliar, aduzindo que o paciente é responsável pelo avô de 91 (noventa e um) anos e pelo irmão de 14 (quatorze) anos de idade. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida em sede de audiência de custódia, a conferir (id 42429123): O caso é de conversão do flagrante em preventiva. Em janeiro deste ano o autuado esteve no NAC por tráfico de drogas. Na ocasião, obteve liberdade provisória, estando respondendo ao processo em liberdade (audiência marcada para o mês de janeiro próximo). Hoje, retorna em novo envolvimento com mercancia de drogas, sendo apreendidos mais de 500 gramas de maconha, além de porções de crack. Some-se a isso o possível envolvimento em crime patrimonial envolvendo um veículo, fato que ensejou a atuação policial no local de sua prisão. Todo esse cenário indica que as providências já adotadas não foram capazes de frear o ímpeto criminoso. A preventiva se mostra necessária para garantir a ordem pública. Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante as circunstâncias do fato e o seu histórico, a configurar o risco da reiteração delitiva. Ademais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do art. 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de dezembro de 2022 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista